Tribunal: STF
Processo: ARE 1426623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO INDIVIDUAL. VALOR A SER REQUISITADO POR MEIO DE RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DECONHECIMENTO. CABIMENTO.



    1. Tratando-se de Cumprimento de Sentença oriundo de ação individual, versando sobre crédito a ser requisitado por RPV, é devido o arbitramento de honorários, mesmo que não impugnado (RE 420.816).



    2. O prazo para pagamento espontâneo previsto pelo Código de Processo Civil em seu art. 523, §1º, não se aplica às execuções contra a Fazenda Pública, cuja execução é regida pelos artigos 534 e seguintes, o que não ofende o princípio constitucional da isonomia e mesmo o da supremacia do interesse público sobre o do particular, posto que tal tratamento diferenciado é previsto, inclusive, no art. 100 da Constituição Federal, que dispõe sobre otrâmite das requisições de pagamento.



    3. Cabível a fixação de honorários sobre honorários, desde que oriundos de fases diversas do processo, não havendo que se falar em "bis in idem". Apenas não será possível nova fixação de honorários se estes foremarbitrados sobre honorários advocatícios estabelecidos na mesma fase processual.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, e 100, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em exame, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada individualmente pela parte autora, cujo valor objeto da condenação sujeita-se ao pagamento por meio de RPV.



    Assim, incide na hipótese o entendimento exposto no Item 2.a acima elencado, segundo o qual tratando-se de Cumprimento de Sentença oriundo de ação individual, versando sobre crédito a ser requisitado por RPV, é devido o arbitramento de honorários, mesmo que não impugnado (RE 420.816).



    (...)



    Importa referir que, nos termos do entendimento ora adotado, o art. 85, §7º do CPC apenas é aplicável quando da execução de valores que comportem requisição via precatório.



    De outro lado, o prazo para pagamento espontâneo previsto pelo Código de Processo Civil em seu art. 523, §1º, não se aplica às execuções contra a Fazenda Pública, cuja execução é regida pelos artigos 534 e seguintes, o que não ofende o princípio constitucional da isonomia e mesmo o da supremacia do interesse público sobre o do particular, posto que tal tratamento diferenciado é previsto, inclusive, no art. 100 da ConstituiçãoFederal, que dispõe sobre o trâmite das requisições de pagamento.



    Ademais, a fixação de honorários de cumprimento de sentença, nos moldes do entendimento ora adotado, não se fundamenta na existência de mora, mas sim nos dispositivos legais que prevêem as hipóteses de arbitramento da verba, de sorte que igualmente não se faz presente contrariedade ao princípio da causalidade.



    (...)



    No que diz respeito à fixação de honorários na execução de honorários advocatícios, esta 3ª Turma tinha o entendimento no sentido de que o advogado, ao executar honorários advocatícios sucumbenciais, exercedireito próprio, de modo que não haveria relação de causalidade a ensejar novo arbitramento da verba, independentemente da oposição de impugnação.



    Todavia, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passou-se a aceitar o cabimento da fixação de honorários sobre honorários, desde que oriundos de fases diversas do processo, não havendo que se falarem "bis in idem". Apenas não será possível nova fixação de honorários se estes forem arbitrados sobre honorários advocatícios estabelecidos na mesma fase processual."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente